Tribunal: TJBA
Processo: 8056503-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056503-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SEVERINO ALCINO DA PAIXAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça em agravo de instrumento oriundo de ação de anulação de contrato cumulada com repetição de indébito. A decisão agravada manteve o deferimento parcial da benesse, com redução de 90% das custas processuais e parcelamento em três vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos legais e constitucionais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. A assistência judiciária gratuita prevista no art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC/2015 exige comprovação da hipossuficiência, não bastando apenas a alegação. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida por prova em contrário ou ausência de comprovação documental mínima. 5. Os documentos juntados aos autos pelo agravante não foram suficientes para demonstrar sua real condição financeira, especialmente quanto aos rendimentos e despesas mensais. 6. A decisão agravada concedeu benefício parcial, com redução e parcelamento das custas, não havendo nos autos elemento que comprove absoluta impossibilidade do cumprimento dessas condições. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão integral da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. 2. A simples alegação, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar decisão que concede o benefício de forma parcial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 57531/RS, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 03.12.1996. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8056503-16.2025.8.05.0000, sendo Agravante SEVERINO ALCINO DA PAIXÃO e Agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22